Tribunal: TJES
Processo: 5011365-64.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011365-64.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: EBER CARVALHO DE PAULA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
.
REMOÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA NORMA REGENTE.

AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
NÃO DEMONSTRADO
. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Tal como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a “remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática” (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022).

2. No caso, o ato que promoveu a mudança de localização de diversos servidores expôs de forma clara a justificativa, dada a necessidade específica de alocação de pessoal no estabelecimento prisional recém-inaugurado, com menção expressa às diretrizes estabelecidas pela normatização regente (tempo de serviço, residência em localidade mais próxima e menos idoso), cuja apontada ilegalidade não está demonstrada pela documentação que instrui a inicial mandamental.

3. Para além do tempo de serviço e mesmo da idade, a lei prevê que a mudança de localização oficiosa também deve levar em conta a proximidade da residência do servidor público, tanto que 19 servidores da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv) foram localizados na nova Penitenciária Estadual de Vila Velha VI.

4. O impetrante foi transferido para uma unidade prisional localizada no mesmo Município em que localizada a primeira unidade prisional que trabalhou quando entrou em exercício em 2015, e o fato de ter aumentado o seu tempo de deslocamento, por si, não é motivo suficiente para indicar eventual ilegalidade do ato.

5. A documentação que instrui a inicial, relacionada à nomeação de novos inspetores penitenciários em 2016, e mesmo referente à localização de outros três inspetores na unidade de origem do impetrante (Cascuvv) – dois anteriores a ele e um depois, ainda em 2016 – não se presta a inquinar o ato de ilegal, já que, isoladamente, também não evidencia eventual inobservância da norma regente.

6. Não demonstrado o direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, denega-se a segurança.

7. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem o colendo Primeiro Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por
EBER CARVALHO DE PAULA

contra ato tido coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO D
A JUSTIÇA
, que, por interesse da administração, localizou o impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, no município de Vila Velha.

Na exordial, o impetrante alega, em resumo, que
(I)
é inspetor penitenciário vinculado à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo – Sejus;
(II)
em 11 de julho de 2023 foi transferido da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv) para a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, em Vila Velha, por intermédio de ato administrativo externado pela Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, publicada no diário oficial em 12 de julho do mesmo ano;
(III)

“O ato administrativo que ensejou a movimentação do impetrante para outra penitenciária não observou o princípio da motivação dos atos administrativos discricionários, pois não explicitou as razões de fato e direito que embasasse a su
a transferência, visto que a Autoridade Coatora ao editar a Portaria 1379 – S, de 12/07/2023, apenas se valeu fundamentos genéricos, sem qualquer indicação dos pressupostos de fato que amparasse a legitimidade jurídica do ato”
;
(IV)
“
entrou em exercício no serviço público em 26/06/2015, e estava localizado na CASCUVV desde a aludida data, havendo portanto, servidores de menor tempo de serviço e mais jovem que o impetrante, que não foi removida da referida unidade prisional”.

Em defesa técnica, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO registra que o
“
ato administrativo de remoção de servidor público constitui a clássica prática de um ato discricionário, onde o gestor público, por interesse da Administração, remove determinado servidor para atender a necessidade do Poder Público
”.

Informações no sentido de que foram adotados critérios operacionais para definir a localização dos inspetores penitenciários no estabelecimento prisional recém-inaugurado e que os servidores não possuem direito à inamovibilidade e também não possuem direito à transferência se ausente necessidade pública.

O artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, em consonância com o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República de 1988, preceitua que:
‘
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Conforme clássica doutrina
1
, direito líquido e certo
“é o que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

E continua a doutrina:
2

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é o direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é direito líquido nem certo, para fins de segurança. (...).

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações.”

No caso, o ato acoimado como coator consiste na Portaria n. 1.379-S, de 11 de julho de 2023, que promoveu a mudança de localização do impetrante, dentre outros servidores, da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv) para a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, o qual foi motivado nos termos seguintes:

PORTARIA Nº 1379-S, DE 11 DE JULHO DE 2023

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, inciso II da Constituição Estadual e o artigo 46 da Lei Nº 3.043 de 31 de dezembro de 1975, e

CONSIDERANDO, que compete à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS a coordenação, a articulação, o planejamento, a implantação e o controle da Política Penitenciária Estadual nos termos do Capítulo II, Título V, da Constituição Estadual; artigo 1º Lei Complementar Nº 233/2002 e artigo 74 da Lei Federal Nº 7.210, de 11/07/1984;

CONSIDERANDO, a conclusão das obras e a inauguração do novo estabelecimento prisional subordinado à SEJUS em julho de 2023, denominado Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, localizada no Complexo Penitenciário de Xuri, no município de Vila Velha;

CONSIDERANDO, que o novo estabelecimento prisional contribui para diminuir o déficit de vagas no sistema penitenciário estadual e será destinado para custodiar presos condenados, devendo ser ocupado com planejamento e segurança;

CONSIDERANDO, a necessidade de ocupação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, bem como a localização dos Inspetores Penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional;

CONSIDERANDO, que o corpo de Segurança é formado por Diretor de Unidade, Diretor Adjunto, Chefe de Segurança, Chefes de Equipe e Inspetores Penitenciários lotados no estabelecimento prisional;

CONSIDERANDO, o disposto no art. 34 da Lei Complementar 046/1994 “A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Estado, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido alocado, mediante ato de localização publicado no Diário Oficial do Estado”;

CONSIDERANDO, o disposto no art. 35 da Lei 046/94:

“A localização do servidor público dar-se-á”:

I - (...)

II - de ofício.

§ 1º - (...)

§ 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a) de menor tempo de serviço;

b) residente em localidade mais próxima; e

c) menos idoso.”

RESOLVE: Art. 1º - LOCALIZAR os servidores abaixo relacionados na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, sendo os mesmos transferidos das seguintes unidades, a contar de sua publicação:

(...).

Tal como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a “remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática” (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022).

No caso, o ato que promoveu a mudança de localização de diversos servidores expôs de forma clara a justificativa, dada a necessidade específica de alocação de pessoal no estabelecimento prisional recém-inaugurado, com menção expressa às diretrizes estabelecidas pela normatização regente (tempo de serviço, residência em localidade mais próxima e menos idoso), cuja apontada ilegalidade não está demonstrada pela documentação que instrui a inicial mandamental.

Para além do tempo de serviço e mesmo da idade, a lei prevê que a mudança de localização oficiosa também deve levar em conta a proximidade da residência do servidor público, tanto que 19 servidores da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv) foram localizados na nova Penitenciária Estadual de Vila Velha VI.

A acoimada autoridade coatora destacou em suas informações, outrossim, a observância de critérios operacionais
“para definir as Unidades Prisionais que teriam Inspetores transferidos para a PEVV VI e por conseguinte teriam o número de servidores reduzidos: estabelecimentos prisionais que resultariam em menos impacto com a perda de agentes; Unidades Prisionais destinadas a alocar presos do regime semiaberto; Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico; e, Unidades Prisionais que possuíam uma quantidade de servidores maior em comparação com outras mais complexas. Portanto, as Unidades Prisionais prudentemente escolhidas foram: a Casa de Custódia de Vila Velha - CASCUVV, a Penitenciária Semiaberta de Cariacica e a Unidade de Custódia e Tratamento Penitenciário – UCTP.”

O impetrante foi transferido para uma unidade prisional localizada no mesmo Município em que localizada a primeira unidade prisional que trabalhou quando entrou em exercício em 2015, e o fato de ter aumentado o seu tempo de deslocamento, por si, não é motivo suficiente para indicar eventual ilegalidade do ato.

A documentação que instrui a inicial, relacionada à nomeação de novos inspetores penitenciários em 2016, e mesmo referente à localização de outros três inspetores na unidade de origem do impetrante (Cascuvv) – dois anteriores a ele e um depois, ainda em 2016 – não se presta a inquinar o ato de ilegal, já que, isoladamente, também não evidencia eventual inobservância da norma regente.

Posto isso,
DENEGO
A SEGURANÇA PLEITEADA
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 25, da Lei nº 12.016/09.

Custas pelo impetrante, cuja exigibilidade suspendo em razão do deferimento do pedido de gratuidade (evento 6149671).

É como voto.

1
Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas Data”, Ação direta de Inconstitucionalidade, Ação declaratória de inconstitucionalidade e Arguição de descumprimento de preceito fundamental, Malheiros, 26ª edição, páginas 36/7.

2

Idem
, página 37.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 01.07.2024 a 05.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

SESSÃO: 2ª Sessão ORDINÁRIA VIRTUAL do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 01/07/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Sessão virtual 01.07.2024 a 05.07.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.